Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740555-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILSON FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença coletiva de no 0708986-02.2025.8.07.0018, movido por NILSON FARIA. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente executado, nos seguintes termos (ID 249464724): “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS proposto por MARCOS DOUGLAS JANUARIO contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de promover a execução individual do julgado proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, referente à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas. O Distrito Federal apresentou impugnação no Id 246351738. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 249300312. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Inexigibilidade Argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. (In)aplicabilidade do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal Nos termos do Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento da parte incontroversa e autônoma de decisão judicial transitada em julgado, devendo-se observar o valor total da execução para definir o regime aplicável. A partir desse entendimento, destaca-se a importância de previamente identificar o regime de pagamento — precatório ou RPV — para correta quitação da parcela incontroversa. Isso porque, mesmo que o valor incontroverso, isoladamente, se enquadre como RPV, deve prevalecer o regime do precatório se o valor total da execução ultrapassar o limite legal previsto para RPV. No caso dos autos, Distrito Federal pugna pelo prosseguimento pelo incontroverso enquanto subsistir acerca do valor devido. Assim, com base no Tema 28 do STF, ACOLHO o requerimento para determinar o prosseguimento do pagamento pela parte incontroversa, por meio da requisição de pagamento cabível de acordo com o regime de pagamento aferido a partir dos cálculos da apresentados nos autos. Excesso de execução (Anatocismo – Taxa SELIC) É que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Neste particular, traz-se à lume entendimento exarado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2 Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Finalmente, consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. À vista do exposto, REJEITO impugnação do Distrito Federal nesse particular. Excesso de Execução Neste particular, impera que se atribua razão ao executado. Não se pode aplicar, de forma linear, o índice de juros de 0,5%, quando o acórdão prolatado determina a utilização do índice da poupança que, por sua vez, variará conforme a flutuação da taxa SELIC. De igual modo, verifica-se a necessidade de readequação do cálculo apresentado pela parte credora para o fim de se ajustar o cômputo do décimo terceiro e do terço de férias, para deles excluir as rubricas que não foram objeto de reajuste por parte da Lei n. 5.226/2013. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para que o cômputo dos juros se dê na forma acima consignada, bem como para que sejam utilizados os valores históricos contidos na planilha de cálculos apresentada pelo executado. Deixo de condenar a parte exequente no pagamento de honorários, haja vista sua sucumbência mínima. Prossiga-se com a expedição das requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento do crédito no prazo de 5 (cinco) dias; b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” Em suas razões, o Distrito Federal requer, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, “seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos". No mérito, requer a reforma da decisão “para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, (...)”. Nas razões recursais, o agravante alega ser o título executivo inconstitucional e inexigível, por se tratar de reajuste de determinada carreira e não de revisão anual de remuneração, porquanto afronta o Tema 864 do STF, além do disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Sustenta ainda a necessidade cumulativa da existência prévia de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme o acórdão proferido no RE n. 905.357/RR. Assevera estar o acórdão exequendo autorizando a implementação do reajuste, em violação frontal ao entendimento da Suprema Corte, ao deixar de exigir a presença cumulativa da previsão na LDO e na LOAS. Afirma haver excesso de execução por anatocismo causado pela cumulação da taxa SELIC sobre os juros anteriores, a qual deve incidir exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente até a data da entrada em vigor da EC 113/21. Sustenta ser necessária a exclusão da aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ ao presente caso, por se tratar de norma voltada exclusivamente à atualização de precatórios e por contrariar frontalmente o disposto no artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, os quais vedam expressamente a capitalização de juros, além de estar sua constitucionalidade sob discussão no STF, na ADI n. 7.435/RS, impondo o aguardo do seu desfecho. (ID 76448632). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0705877-53.2020.8.07.0018), proposta pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS, a qual condenou o Distrito Federal a proceder a implementação nos vencimentos dos servidores substituídos da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), com referência ao art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. (ID 242046959). DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO Neste ponto, não obstante as considerações tecidas pelo recorrente, observa-se já ter sido debatida, nos autos da ação coletiva originária em execução (0702195-95.2017.8.07.0018), a possibilidade de aplicação do Tema 864 do STF ao caso. Restou definido no voto condutor ser a tese de repercussão geral no sentido de estabelecer a dependência cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, situação distinta daquela tratada no caso vertente, no qual a pretensão do autor consiste no pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicada no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% sobre o vencimento básico correspondente ao padrão no qual o servidor esteja posicionado, a partir de 1o/12/2015. Confira-se (ID 36957582): “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento),nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado. O voto destacou ainda o entendimento do STJ no sentido de reconhecer decisões segundo as quais a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos ao recebimento de legítima vantagem assegurada em lei, além de indicar ser a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, se asseguradas por lei, insuficiente para amparar o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). Ademais, a matéria foi novamente alegada em Recurso Especial, o AREsp 2377659/DF, ao qual foi negado provimento, estando acobertada pela coisa julgada, tornando incabível nova revisitação do argumento. Assim, tendo sido a questão ora levantada já debatida na originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. LEI N.o 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSENTE A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. REJEITADA. PRECLUSÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ADI 7.435/RS. SUSPENSÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Se não houve a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo, a Ação Rescisória não obsta os cumprimentos individuais de sentença. 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. 3. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 4. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 6. A pendência de julgamento da ADI n.o 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução n.o 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCRIMINAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO MÁXIMA. 1. A discussão acerca da natureza jurídica do imóvel e da legislação de regência daquela espécie de bens deveria ter sido arguida no momento processual adequado, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, não o fazendo o título judicial restou acobertado pelo manto da coisa julgada. 2. A decisão judicial transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível (preclusão máxima), somente podendo ser modificada, se o caso, pela via judicial adequada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024) - g.n. Dessa forma, para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada. DA METODOLOGIA DE CÁLCULO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC Em relação à questão posta, como é cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo dever ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se estar a decisão agravada em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Ou seja, a incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. Com efeito, descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ o qual regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de inexistir bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se diversos precedentes nesse sentido: “[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024) - g.n. “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024) - g.n. “[...] A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). [...]”. (07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024) - g.n. Como se infere da hipótese, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. Disso decorre incidir a SELIC sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada neste momento processual. Com base nessas premissas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator